Tribunal: TJDFT
Processo: 0720335-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravante/réu), contra decisão proferida (ID 235742393, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0718917-80.2025.8.07.0001, proposto em face de SANDRO EUSTAQUIO AQUINO (agravada/autora), que deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão de descontos na conta corrente do agravado/autor das prestações do contrato no 2023631488, imediatamente, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente debitado. Em suas razões recursais (ID 72078973), o agravante/réu afirma que, tendo em vista que o contrato foi livremente pactuado pela parte agravada, não há que se falar em suspensão de desconto. Alega que a parte agravada contratou as operações junto ao BRB e as parcelas são somente consequência do pagamento dos valores contratados e acordados, sendo que a parte agravada utilizou os recursos liberados pelo Banco e se valeu de taxa mais baixa pela modalidade de pagamento ajustada. Sustenta que o que se observa no caso vertente é que a parte agravada reconheceu os débitos, se comprometeu voluntariamente a pagá-los, sendo evidente, portanto, que a cobrança efetuada pelo BRB é totalmente legítima, não podendo vir agora a parte agravada, maliciosamente, buscar a modificação de um negócio jurídico plenamente válido e firmado por ela. Argumenta que é evidente a tentativa equivocada da parte agravada em obter vantagem indevida perante o Judiciário de uma relação jurídica válida e indene de vícios, tendo em vista que se percebe que a parte adversa, por meio de suas infundadas e genéricas teses, visa a afastar a legalidade dos descontos efetuados e, por consequência, do contrato firmado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão que determinou a suspensão dos descontos e revogar a tutela de urgência deferida. Sem preparo recolhido, com pedido de prazo para juntada da guia de recolhimento do preparo (ID 72078973). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o deferimento do pedido de tutela antecipada de urgência com a determinação da suspensão de descontos na conta corrente do agravado/autor das prestações do contrato no 2023631488, imediatamente, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente debitado. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante junte o comprovante do recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.